Tribunal: TJDFT
Processo: 0734719-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0734719-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAMAR DIAS RIBEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CUSTAS RECOLHIDAS DE FORMA EQUIVOCADA. PORTARIA CONJUNTA 50/2013. REEMBOLSO. INVIABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE DUAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. NÃO APLICAÇÃO. DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE. DISTINÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. PACTUAÇÃO LIVRE PELO MUTUÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O reembolso das custas recolhidas de forma errônea é regido pelos artigos 10 a 16 da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que não se deu no caso em julgamento. 2. Apresentadas duas peças intituladas “Contrarrazões ao recurso de apelação”, somente a primeira peça será considerada (preclusão lógica). 3. “Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em conta-corrente. ( ) 3 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente’ (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017).” Apelação Cível provida. Maioria qualificada. (Acórdão 1223882, 07230761320188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 10/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.1 "Segundo o entendimento firmado pela 2a Seção no REsp 1.555.722/SP (DJe de 25/09/2018), os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, são lícitos - desde que autorizados pelo correntista - e não comportam limitação por analogia à hipótese de consignação em folha de pagamento de que trata a Lei 10.820/2003. ( ). 7. Recurso especial conhecido e não provido" (REsp 1834231/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) 3.2 “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.( )” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 4. O autor alega que um dos motivos de seu superendividamento decorre da doença cujo diagnostico recebeu no ano de 2016, paraparesia espastica (CID G82.1). 4.1 Conforme informado pelo próprio autor, o diagnóstico da doença se deu no ano de 2016, antes dos contratos questionados nos presentes autos, celebrados em 2018, 2020 e 2021. Nesse passo, já se encontrava com a saúde debilitada antes dos empréstimos realizados; logo, tal condição não pode ser utilizada para respaldar revisão de contratos, com limitação de descontos, pois não é fato superveniente. 5. Quanto à alegação de afronta ao mínimo existencial, embora imperativa sua observância, o autor, livre e voluntariamente, realizou mútuos bancários, autorizando descontos em sua conta-corrente, ciente dos valores que seriam descontados. Dessa forma, em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais pactuados pelas partes devem prevalecer. 5.1 “A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para ‘aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.’ ( )” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 6. Recurso provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 6o, 192, e 196, todos da Constituição Federal, por ofensa à dignidade da pessoa humana, à garantia do mínimo existencial, e ao interesse social na interpretação das normas referentes ao sistema financeiro nacional. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 6o, 192, e 196, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (ARE 1322652 AgR-segundo, Relator MInistro ROBERTO BARROSO, DJe 1/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 9834 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 21/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012